Tribunal: TJDFT
Processo: 0729430-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729430-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEI DAVID DE SOUZA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por RONEI DAVID DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (Processo no 0714396-11.2024.8.07.0007), ajuizada em desfavor de BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela promovido pelo autor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 61631582), o agravante, em breve síntese, aduz que restou suficientemente demonstrado nos autos que os descontos realizados pelos agravados em seu contracheque superam o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, abatidos os descontos legais, motivo pelo qual argumenta ser possível a redução dos valores para enquadramento na margem consignável, observado o limite legal. Compulsando os autos, constato que, do extrato de consignações (ID 61631585), consta parcela de R$ 378,00, firmada com o Banco BMG, que não está discriminada no contracheque anexado aos autos (ID 61631583). Ainda, a referida instituição não está participando da relação processual. Ademais, verifico que, tanto do extrato de consignações vigentes (ID 61631585), quanto do contracheque (ID 61631583), consta parcela de R$ 151,81 referente a empréstimo de previdência privada da Equatorial Previdência, porém, tal instituição não foi indicada e nem consta no polo passivo da demanda. Assim sendo, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre os pontos suscitados, no prazo de 5 dias. Após, voltem-me para decidir. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador